Tribunal: TJSP
Processo: 2148644-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANA – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS – REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – NECESSIDADE – PRIMADO DO ART. 55, § 3o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2148644-50.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000994820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148644-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GLEYSON
JUSTINO AMORIM e CACIMARA DOS SANTOS AMORIM, são agravados MARCEL
PIETRO MIRANDA DA SILVA e CAROLINE CAVALCANTI DE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2148644-50.2020.8.26.0000
2
6a Vara Cível do Foro Regional de Santana/SP
Agravantes: GLEYSON JUSTINO AMORIN e CACIMARA DOS SANTOS
AMORIN1
Agravados:
MARCEL
PIETRO
MIRANDA
DA
SILVA
e
CAROLINE
CAVALCANTI DE SOUZA LIMA2
MM. Juiz de Direito: Dr. VICTOR GARMS GONÇALVES
Voto no 28124
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
URBANA

AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA
DE
ALUGUERES E ENCARGOS
REUNIÃO DE PROCESSOS
PARA JULGAMENTO CONJUNTO
NECESSIDADE

PRIMADO DO ART. 55, § 3o, DO CPC
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado
pelos locadores Gleyson Justino Amorin e Cacimara dos Santos Amorin dos
autos da ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de
alugueres e encargos, por eles ajuizada contra os locatários Marcel Pietro
Mireanda da Silva e Caroline Cavalcanti de Souza Lima. Profligam a decisão
judicial que, conquanto tenha reconhecido a ausência de litispendência, para o
fim de evitar decisões conflitantes, determinou a conexão das ações.
Inconformados,
os
locadores
interpuseram este agravo de instrumento. Inicialmente, discorrem sobre a
1 Autores-locadores.
2 Réus-locatários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2148644-50.2020.8.26.0000
3
tempestividade da interposição. Depois, trazem breve histórico dos fatos e das
demandas. Afirmam que as demandas têm partes distintas bem como pedidos
diversos, motivo suficiente para desautorizar a reunião de processos para
julgamento conjunto. Trazem jurisprudência. Querem, portanto, a reforma da
decisão, concedendo-lhe a tutela recursal de urgência, consistente no efeito
suspensivo e, por fim, o integral acolhimento do agravo (fls. 01/12).
Os agravantes cumpriram as formalidades
dos artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo.
Distribuídos livremente ao eminente Des.
Fábio Tabosa, da Colenda 29a Câmara de Direito Privado (fls. 354), esse
determinou a realização de julgamento virtual em razão da reconhecida
prevenção (fls. 355). A turma julgadora, por intermédio do v. acórdão de fls.
358/361, não conheceu do agravo e determinou sua redistribuição a este Relator
em razão da manifesta prevenção.
Vieram-me os autos (fls. 364).
Não se concedeu a pleiteada tutela de
urgência, consistente no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.
Determinou-se, ainda, nos termos do inc. II de referido dispositivo processual, a
intimação dos agravados para, querendo, contraminutarem (fls. 365).
Veio aos autos certidão da serventia
noticiando a não apresentação de resposta ao recurso (fls. 370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2148644-50.2020.8.26.0000
4
É o relatório.
É a decisão judicial de fls. 179/180 que se
expõe ao ataque dos agravantes. Dela hão de ser destacados os seguintes
excertos:
“Quanto à matéria, é imperioso ressaltar que o novo CPC
ampliou os limites objetivos e subjetivos do instituto, ao estabelecer no §
3o, do artigo 55, do CPC, que: 'Serão reunidos para julgamento conjunto
os processos que posssam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo
sem conexão entre eles.
É o caso dos autos com a demanda de no
1006579-80.2019.8.26.0001, pois naquela ação há pedido restituição de
valores fundado também na impropriedade do objeto, matéria de defsa
deduzida nesta ação.
Desta feita, a fim de evitar decisões conflitantes e até mesmo em
nome da economia processual, já que a prova a ser produzida
aproveitará a ambas as demandas, mostra-se imperiosa a conexão das
ações” (fls. 193/194).
Nesse cenário, mostra-se prudente a
deliberação da autoridade judiciária, ante a relação de prejudicialidade entre os
feitos, pois o julgamento simultâneo deles afastará, concretamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2148644-50.2020.8.26.0000
5
possibilidade de decisões contraditórias.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR